Tribunal: TJMT
Processo: 1005490-08.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-09-08
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Recurso Especial n. 1005490-08.2020.8.11.0000
Recorrente : BANCO DO BRASIL S/A
Recorrido : NELLY BANG FIETZ
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por BANCO DO BRASIL S/A, com fundamento no art. 105, III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Privado, conforme ementa lançada no id 48238489:
“AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – HOMOLOGAÇÃO DE LAUDO PERICIAL – RECURSO IMPROVIDO – ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE JULGAMENTO MONOCRÁTICO – DESCABIMENTO – SÚMULA 568 DO STJ – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO – “PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF” – DECISÃO FUNDAMENTADA – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS CAPAZES DE MODIFICAR O DECISUM – RECURSO DESPROVIDO.
À vista da Súmula 568 do STJ, é cabível o julgamento monocrático do recurso de agravo de instrumento quando tratar-se de matéria cujo entendimento já se encontra consolidado neste Tribunal ou no Superior Tribunal de Justiça, mormente se a parte agravante sequer alega prejuízo no julgamento monocrático, aplicando-se à hipótese o princípio da Pas de Nullité Sans Grief.
Encontrando-se a decisão devidamente fundamentada e não havendo nos autos elementos novos capazes de modificar o entendimento que negou provimento monocraticamente ao recurso de agravo de instrumento interposto pela ora agravante, contra a decisão que homologou o laudo pericial referente aos autos da Ação Declaratória c/c Repetição de Indébito em Fase de Cumprimento de Sentença, deve ser desprovido o agravo interno.” (N.U. 1005490-08.2020.8.11.0000, Desa. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 15/07/2020).
Alega violação ao art. 932, do CPC, ao argumento de, em regra, “os recursos devem ser julgados pelo colegiado” e “não pode ser aplicado no caso em tela, especialmente quando não esclarecidos os motivos para o julgamento monocrático”.
Justifica, ainda, que “o princípio do duplo grau está assentado no direito constitucional, e supraconstitucional, isto é, e “princípios universais e superiores da JUSTIÇA” (GRINOVER, ob. cit. p. 33), e na “possibilidade de a sentença definitiva ser reapreciada por órgão de jurisdição, normalmente hierarquicamente superior à daquele que a proferiu, o faz de ordinário pela interposição de recurso” (Nery Junior, ob.cit.p.41), com as exceções legais, essa reapreciação, quando a lei o determina, deve ser feita por órgão colegiado integrado (pressupõem-se) por juízes mais experientes e capazes, ou, pelo menos, por um maior número de juízes”.
Pontua, também, que “é certo que a não ser na hipótese do duplo exame, de que fala Ernane Fidélis dos Santos, a regra é o recurso ser submetido a exame de um órgão colegiado de instância ou grau de jurisdição superior”.
Ao final, “requer a este Colendo Superior Tribunal de Justiça que seja conhecido e provido o presente recurso, para que seja dado provimento ao Agravo Interno, como medida de JUSTIÇA”.
Recurso tempestivo (id 54531457).
Contrarrazões (id 55810999),
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Decisão em conformidade com o STJ (Súmula 83 do STJ)
A Súmula 83 do STJ preconiza que “não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.
A controvérsia processual reside no desprovimento do “agravo interno aviado contra a decisão monocrática desta relatora que negou provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S/A”.
In casu, o Recorrente alega violação ao art. 932, do CPC, arguindo que “é certo que a não ser na hipótese do duplo exame, de que fala Ernane Fidélis dos Santos, a regra é o recurso ser submetido a exame de um órgão colegiado de instância ou grau de jurisdição superior”. Ao final, requer o provimento do Agravo Interno
Por sua vez, no acórdão impugnado ficou consignado que (id 48238496):
“Ademais, impende destacar que o agravante sequer demonstrou efetivo prejuízo em razão do julgamento monocrático, limitando-se a alegar a sua impossibilidade em razão da suposta ausência de previsão legal.
Logo, aplicável, na hipótese, o princípio “pas de nullité sans grief” (Não há nulidade sem prejuízo).
Até porque, ainda que houvesse alegação de prejuízo e pudéssemos, remotamente, falar em nulidade da decisão, de acordo com a jurisprudência do STJ, o julgamento colegiado por meio do agravo interno, como agora ocorre, é suficiente para sanar qualquer vício nesse sentido.
Corrobora esse entendimento os seguintes julgados:
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. [...] 1. Não há ofensa ao princípio da colegialidade quando a decisão monocrática foi proferida em obediência aos precedentes desta Corte Superior, conforme autorização da Súmula n. 568 do STJ” (STJ, 6a Turma, AgRg no AREsp 1175175/AM, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, j. em 07/12/2017, DJe 15/12/2017).
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. 1. NULIDADE PROCESSUAL. NÃO RECONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. 2. JULGAMENTO DO RECURSO ESPECIAL OU DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL POR DECISÃO MONOCRÁTICA. POSSIBILIDADE. ART. 932, IV E V, DO CPC/2015. EVENTUAL VÍCIO NA DELIBERAÇÃO UNIPESSOAL É SANADO, MEDIANTE A APRECIAÇÃO DA CONTROVÉRSIA PELO ÓRGÃO COLEGIADO, NO ÂMBITO DO AGRAVO INTERNO [...] 1. O sistema das nulidades processuais é informado pela máxima pas de nullité sans grief, segundo a qual não se decreta nulidade sem prejuízo. 2. A jurisprudência desta Casa dispõe no sentido de ser permitido ao relator decidir monocraticamente o recurso, quando amparado em jurisprudência dominante ou Súmula de Tribunal Superior, consoante exegese do art. 932, IV e V, do CPC/2015. Eventual mácula na deliberação unipessoal fica superada, em razão da apreciação da matéria pelo órgão colegiado na seara do agravo interno” (STJ, 3a Turma, AgInt no AgInt no AREsp 1008073/MG, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, j. em 03/08/2017, DJe 17/08/2017).
Destarte, ausente o alegado erro de procedimento e/ou violação ao artigo 932, V, do CPC/15, em virtude do julgamento monocrático do recurso em discussão, não procede a irresignação do agravante.
Por fim, no que tange ao outro argumento do presente agravo, qual seja, o suposto excesso de execução pelo fato de o perito não ter elaborado os cálculos do saldo devedor do agravado em conformidade com as decisões judiciais do processo originário, se destacar que a parte agravante se limitou a reiterar os fundamentos das razões do instrumento, o que é vedado pelo artigo 1.021, § 3o, do CPC/15.
Portanto, encontrando-se a decisão devidamente fundamentada e não havendo nos autos elementos novos capazes de modificar o entendimento acima, a manutenção da decisão recorrida é medida que se impõe.
De se ressaltar que em virtude dos argumentos da parte recorrente, não se verifica tratar-se de agravo interno manifestamente inadmissível ou manifestamente improcedente, razão pela qual, não há como impor-lhe a multa prevista no § 4o do art. 1.021 do CPC/15”.
Observa-se que o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal está em consonância com a jurisprudência pacífica do STJ, conforme se extrai da ementa do julgado abaixo:
“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO E FURTO QUALIFICADO TENTADO. OFENSA À COLEGIALIDADE NÃO CARACTERIZADA. DOSIMETRIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. AGRAVO DESPROVIDO.
1. Nos moldes da jurisprudência desta Corte, que "a decisão monocrática proferida por Relator não afronta o princípio da colegialidade, sendo certo que a possibilidade de interposição de agravo regimental contra a respectiva decisão, como ocorre na espécie, permite que a matéria seja apreciada pela Turma, o que afasta absolutamente o vício suscitado pelo agravante" (AgRg no RHC 121.835/MS, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA TURMA, julgado em 18/2/2020, DJe 28/2/2020).
2. Quanto à alegada nulidade da sentença, verifica-se que tal tema não foi sequer objeto de cognição pela Corte de origem, o que obsta o seu exame por este Superior Tribunal de Justiça, sob pena de incidir em indevida supressão de instância e em violação da competência constitucionalmente definida para esta Corte.
3. A jurisprudência deste Superior de Justiça firmou entendimento no sentido de que o reconhecimento de nulidade no curso do processo penal reclama efetiva demonstração de prejuízo, à luz do art. 563 do Código de Processo Penal, segundo o princípio pas de nullité sans grief, o que não se verifica na espécie.
4. Considerando que o réu não suportou prejuízo, descabe falar em anulação da sentença condenatória, já transitada em julgado, pela inobservância do art. 68 do CP.
5 . Agravo regimental desprovido.” (AgRg no HC 489.699/SC, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 16/06/2020, DJe 23/06/2020)
Desse modo, deve ser aplicado o referido verbete sumular quanto à suposta afronta aos artigos 404, 405 e 884, do Código Civil, 1.063, do Código Civil de 1916 e 4o, 17 e 18, da Lei 4.595/61, visto que o entendimento exposto no acórdão recorrido encontra-se em sintonia com a orientação sedimentada no STJ.
Por fim, consigne-se que, embora a Súmula 83 do STJ tenha sido formulada quando a alegação for fundada no permissivo da alínea “c” do artigo 105, III, da CF, esta é plenamente aplicável na hipótese da alínea “a”.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. MORTE DE CRIANÇA POR ELETROCUSSÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA No 7/STJ. INCIDÊNCIA. FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NÃO INTERPOSIÇÃO. SÚMULA No 126/STJ. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA. SÚMULA No 83/STJ. APLICABILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
(...)
4. Rever as conclusões do acórdão recorrido demandaria o reexame de matéria fática e das demais provas constantes dos autos, procedimento inviável em recurso especial, consoante o óbice da Súmula no 7/STJ.
5. Incide a Súmula no 126/STJ na hipótese em que o acórdão recorrido se assenta em fundamentos de natureza infraconstitucional e constitucional (art. 37, § 6o, da Constituição), qualquer deles suficiente, por si só, para manter a conclusão do julgado e a parte vencida não interpôs o indispensável recurso extraordinário.
6. É pacífico o entendimento desta Corte Superior de que a Súmula no 83/STJ se aplica a ambas as alíneas (a e c) do permissivo constitucional. Precedentes.
7. Indenização arbitrada em quantia ínfima (R$ 20.000,00) se comparada a casos análogos.
8. Agravo interno não provido”. (AgInt no AREsp 924.819/CE, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/12/2018, DJe 06/12/2018). (g.n.)
Diante desse quadro, inviável a admissão do recurso neste ponto.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 08 de setembro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XII